Tribunal: STF
Processo: MS 38543
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Sloboda Cortez, em razão de ameaça de lesão por omissão do Desembargador Bernado Garcez Neto, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando assegurar seu direito líquido e certo de ser nomeado como responsável pelo expediente do serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato da comarca da capital.



    Preliminarmente, determinei que o impetrante emendasse a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, de modo a (i) retificar a autoridade coatora e o ato dito coator, com o endereçamento correspondente da pretensão mandamental, e (ii) efetuar o recolhimento das custas iniciais previstas na Resolução 737/2021 deste Tribunal. (eDOC 5)



    Ausente qualquer manifestação do impetrante (eDOC 6), determinei que este fosse novamente intimado para emendar a inicial, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (eDOC 7), prazo que transcorreu in albis, sem qualquer pronunciamento do autor (eDOC 8). 



     É o breve relatório. Decido.



     Nos termos das exigências previstas no Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 319. A petição inicial indicará:



    I - o juízo a que é dirigida;



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



    IV - o pedido com as suas especificações;



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.



    (...)



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



     Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    (...)



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    I - indeferir a petição inicial;



    II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;



    III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;



    (...)



    X - nos demais casos prescritos neste Código.



    (...)



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifo nosso)



    Por sua vez, a lei do mandado de segurança (Lei 12.016/2009), reza o seguinte:



    “Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. 



    (...)



    § 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 



    § 4º. (VETADO)



    § 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.



    (...)



    Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. (grifo nosso)



    In casu, tendo em vista o que decidido na Rcl 42.454 (eDOC 3), o autor foi intimado por duas vezes para que emendasse a petição inicial, e retificasse a autoridade coatora, bem como recolhesse as custas iniciais previstas na Resolução 737/2021 deste Tribunal, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.



    O impetrante, todavia, manteve-se inerte. (eDOCs 6 e 8)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do novo CPC, indefiro a petição inicial e extinguo o processo sem julgamento de mérito (art. 485, inciso I, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente